Tribunal: STF
Processo: Rcl 48940
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro propôs reclamação constitucional em face de decisão da 1ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, proferida nos autos de n. 0100624-63.2020.5.01.0241, na qual alega violação ao entendimento firmado no julgamento ADPF 485. 



    Narra o reclamante que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de créditos da Rio de Janeiro Serviços e Comércio Ltda. existentes junto ao Estado do Rio de Janeiro, para a quitação de verbas trabalhistas.



    O Estado autor sustenta que tal medida constritiva é contrária à tese firmada na ADPF 485. 



    Requer a cassação da decisão impugnada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da ordem de bloqueio de valores até decisão final nesta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações, esclarecendo que determinou tão somente o bloqueio sobre o crédito já empenhado, ou seja, sobre o valor reservado e destinado ao pagamento da prestadora de serviços. Afirmou, ainda, que o Estado foi inicialmente indagado a informar a existência de valores em favor da ré e, em caso positivo, deveria reservar o crédito, não ocorrendo imposição de medida sancionatória ou constritiva em caso de não atendimento.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido, à consideração de que a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade do julgado proferido na ADPF 485.



    É o Relatório. 



    2. O reclamante alega violação ao decidido na ADPF 485, uma vez que teria sido determinada a constrição de verba pública destinada ao pagamento de créditos da Rio de Janeiro Serviços e Comércio Ltda. 



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, este Supremo assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019), cuja ementa segue transcrita: 



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Em análise dos autos, verifico que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de créditos junto ao Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos: 



    Intime-se o Estado do Rio de Janeiro, por sistema, a proceder ao bloqueio dos créditos já empenhados, destinados ao pagamento à 1ª ré.



    Observo que a presente determinação não viola a decisão proferida pelo STF na ADPF, pois a ordem recai somente sobre os créditos já empenhados. 



    Desta forma, a ordem judicial não gera impacto orçamentário, não havendo, portanto, ingerência do Poder Judiciário na liberdade administrativa do ente público. 



    O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação de bloqueio de valores das contas do Município reclamado para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela executada, mesmo que empenhados, implica em ofensa ao paradigma de confronto indicado. 



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nas Rcls n. 48.878, Ministro Gilmar Mendes, Dje 13.08.21; e 46.737, Ministra Cármen Lúcia, Dje 09.04.21, nas quais também se impugnava ordem judicial de bloqueio de verbas públicas referentes a créditos empenhados. 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente